Tribunal: TJMT
Processo: 0004107-25.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004107-25.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TARCIZO DE ASSUNCAO - CPF: 032.152.361-09 (EMBARGANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), TARCIZO DE ASSUNCAO - CPF: 032.152.361-09 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
.

Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004107-25.2016.8.11.0041

EMBARGANTES:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A E MAPFRE VIDA S/A

EMBARGADOS:

TARCIZO DE ASSUNÇÃO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MAPFRE VIDA S/A
e por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação aviado por
TARCIZO DE ASSUNÇÃO
, tão somente para fixar o índice de correção monetária pelo IGP-M, a partir da data da contratação do seguro.

A primeira embargante (
MAPFRE VIDA S/A
) aduz, em síntese, que “
a sentença de primeiro grau determinou que o termo inicial da correção monetária seria a data da última contratação (renovações sucessivas), ou seja, o início de vigência da apólice utilizada como base de cálculo para a condenação
” (sic).

Explana que “
o Embargado Requereu que o termo inicial da correção monetária seja a data de contratação do seguro
” (sic).

Defende que “
não houve qualquer menção ou apresentação de fundamentos quanto ao pedido do autor, constando que o pedido foi acolhido somente no que tange ao INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, que foi alterado para o IGP-M
” (sic).

Elucida que o termo “
a partir da data de contratação do seguro
” (sic), sem especificação de qual seria a data, apresenta obscuridade neste ponto, pois “
para a Embargante, a data de contratação é aquela que constou em sentença, a data da última renovação da apólice – renovações sucessivas
” (sic) e “
já o Embargado, defende que a data da contratação seria a data inicial de adesão do primeiro capital segurado (que foi atualizado ao longo dos anos)
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 185664164).

O segundo embargante,
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, manifesta sua irresignação no mesmo sentido, todavia, argumenta que “
houve omissão na decisão, pois não observado que foi utilizado como base de cálculo da condenação a quantia de R$ 136.342,58, extraída do certificado de id. Num. 172292669 - Pág. 19, que apresenta valores vigentes e atualizados em 25.09.2015, e determinada a incidência de correção desde a contratação da apólice n. 930.4529, ocorrida em 25.09.2012
” (sic).

Elucida que “
ao utilizar o capital segurado atualizado e vigente em 09/2015 e determinar a correção desde a contratação ocorrida em 09/2012, ocorre a dupla correção monetária
” (sic), de modo que pede a correção do vício (id. 187166185).

Os embargados se manifestaram defendendo que em julgamentos em casos análogos, o STJ decidiu no sentido de considerar o termo inicial para a devida correção monetária a data da contratação da apólice, razão pela qual pugnam pela rejeição dos aclaratórios (ids. 187071160 e 188886683).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M, devendo incidir desde a data da contratação do seguro
.

A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente.

Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve a indenização ser proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP.”

Os embargantes alegam existência de omissão e obscuridade no que tange o termo inicial da correção monetária, haja vista que o magistrado
a quo
determinou sua incidência a partir de 25/09/2015 (data da atualização do valor da indenização constante no Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo) e com o parcial provimento da apelação, foi retificada a sentença no que tange o índice de correção de INPC para IGP-M, determinando sua incidência a partir da data da contratação do seguro (25/09/2012).

Ocorre que, de fato, se considerarmos a data da contratação do seguro haverá dupla correção monetária, pois, na inicial, o autor, ora embargado, apresentou o certificado atualizado em 18/11/2015, portanto, já no valor atualizado neste período.

Dessa forma, o recurso comporta acolhimento, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida, conforme previsto no art. 884 do CC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – COSSEGURO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
– OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS DA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DA BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS E DA MAPFRE VIDA S/A REJEITADOS. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.
Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes
.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10044966420178110006, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – CONTRATO COM MÚLTIPLAS RENOVAÇÕES – BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SERÁ O CAPITAL SEGURADO ATUALIZADO –
CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – COSSEGURO
– AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSOS DO AUTOR E DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, no caso sem efeitos infringentes.”
(TJ-MT 00253947820158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para delimitar que a correção monetária seja realizada a partir de 25/09/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023